Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702144-83.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES DE BRITO, MARIA ROSA DE BRITO, JOSÉ DIOCLÉRIO DE SOUSA, APARECIDO ALVES DE BRITO, DEOCLIZA ALVES DA SILVA, ILVONEI ALVES DE BRITO, VALDETE DOS REIS ALVES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 41892813 e ratificado no ID 42402497, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024